Tribunal: TJDFT
Processo: 0737841-21.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por ROSANGELA MARIA SILVA contra r. decisão proferida nos autos da Ação de Conhecimento ajuizada pela Agravante contra ASSOCIAÇÃO DE POUPANÇA E EMPRÉSTIMO POUPEX, BRB BANCO DE BRASILIA S/A e CARTÃO BRB S/A, que indeferiu as tutelas de urgência postuladas nos seguintes termos: “1.1. seja determinada aos réus que as parcelas dos empréstimos consignados e debitados na conta corrente respeitem sua margem consignável, corresponde R$ 2.104,01 (Dois mil, cento e quatro reais e um centavo), destinados a amortizar mensalmente o capital, juros e correção monetária do total dos empréstimos, nos termos do artigo 1o, §1o da Lei n. 10.820/03, artigo 5o do Decreto no 8.690/ 2016 e art. 45 da Lei n. 8.112/90; 1.2. seja revogada, liminarmente, a autorização para débitos realizados pelos 1o e 2o requeridos na sua conta corrente para pagamento de empréstimos e cartão de crédito, nos termos do art. 3o, § 2o, da Resolução do CMN n. 3.695/2009, com a redação conferida pela Resolução CMN n. 4.480/2016 e precedentes do STJ (...); 1.3. seja determinada a suspensão dos descontos indevidos dos empréstimos consignados na conta corrente da parte autora realizado pela 1o requerida, referente as parcelas de R$ 2.045,58 do contrato no 18100808; 1.4. Caso seja indeferido os pedidos anteriores, seja determinada ao 1o réu a redução da retenção dos salários da parte autora a 30% (trinta por cento) do salário creditado na conta corrente (R$ 5.388,09), que perfaz R$ 1.616,43 (Hum mil, seiscentos e dezesseis reais e quarenta e três centavos), destinados a amortizar mensalmente o capital, juros e correção monetária do total dos empréstimos bancários; 1.5. seja deferida a não inclusão da consumidora pelas dívidas ora em discussão nos cadastros restritivos de crédito, entre eles o SPC, SERASA e CADIN;” Em suas razões recursais, em síntese, a Agravante alega que além dos empréstimos consignados em folha de pagamento, possui outras obrigações debitadas na conta salarial. Afirma que o BRB desaverbou duas parcelas dos empréstimos consignados em contracheque, passando a desconta-los da conta salarial. Sustenta que embora o STJ tenha cancelado o Enunciado 603, a jurisprudência daquela Corte Superior, assim como deste Tribunal de Justiça mantém o entendimento contrário a retenção de salário por parte da instituição financeira para a quitação de seus próprios créditos. Requer a antecipação da tutela recursal, reiterando os pedidos apresentados na origem e, no mérito, a confirmação da decisão liminar. Ausente comprovante de recolhimento de preparo, porquanto a Agravante litiga sob o amparo da gratuidade de justiça. É a suma dos fatos. O artigo 1.019, I, do novo Código de Processo Civil dispõe que o relator, ao receber o agravo de instrumento, “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. A concessão da antecipação de tutela requerida, segundo o art. 300 do CPC/2015, está condicionada à presença dos elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, além de que não haja a irreversibilidade dos efeitos da decisão. Nessas condições, a um primeiro e provisório exame, verifico a presença dos requisitos que possam autorizar a antecipação da pretensão recursal. Explico. No presente caso, o MM. Juízo a quo indeferiu o pedido liminar por não reconhecer ilegalidade nos descontos realizados pela instituição financeira agravada. Eis a literalidade da fundamentação: “(...) Não me parece haver probabilidade do direito, pois, a uma conforme expressamente admitido o percentual de 30% foi respeitado. Com efeito, o valor deste é de R$ 2.104,01 e o desconto na folha de pagamento é de R$ 1892,77. Os débitos em conta corrente são perfeitamente legítimos, não se cuidando de retenção por parte das instituições financeiras, mas forma de pagamento legítima. Se compromete quase a totalidade dos rendimentos, deveria a autora, antes de pegar os empréstimos/fazer despesas com cartão, fazer as devidas contas. O Banco, ademais, não está se apropriando de valores de dívidas vencidas e não pagas, mas de dívidas que se vencerão e se estabeleceu forma de pagamento, livremente, com desconto em conta corrente. Se o caminho é a insolvência, deve-se instaurar o respectivo procedimento para que seja declarada e, assim, pôr cobro a situação em que se colocou. É isso que, atualmente, o ordenamento oferece de saída. Não há outra na lei. Então, em princípio, parece-me ser o caso de instaurar o contraditório antes de se inserir em esfera jurídica alheia. (...)” De fato, pelos estritos termos da LC 840/2011, regime jurídico do servidor público do Distrito Federal, apenas os empréstimos consignados em folha de pagamento estariam sujeitos à limitação do percentual de 30% da remuneração do servidor. Rememoremos: Art. 116. Salvo por imposição legal, ou mandado judicial, nenhum desconto pode incidir sobre a remuneração ou subsídio. § 1o Mediante autorização do servidor e a critério da administração pública, pode haver consignação em folha de pagamento a favor de terceiros, com reposição de custos, na forma definida em regulamento. § 2o A soma das consignações de que trata o § 1o não pode exceder a trinta por cento da remuneração ou subsídio do servidor. § 3o A consignação em folha de pagamento não traz nenhuma responsabilidade para a administração pública, salvo a de repassar ao terceiro o valor descontado do servidor. Todavia, a prática bancária vem deixando de observar o propósito da legislação ao fornecer crédito mediante descontos em conta corrente destinada a recepção do salário que ultrapassam a capacidade de endividamento do servidor correntista, o que, de forma indireta, acaba por violar a norma limitadora em referência. Nessas condições, após entendimentos jurisprudenciais inicialmente divergentes, formou-se corrente majoritária neste Egrégio Tribunal de que a soma dos empréstimos com uma mesma instituição de crédito deve ser saldada por meio de descontos na conta que recebe proventos ou vencimentos, no percentual máximo de trinta por cento (30%) dos proventos ou rendimentos. Cito precedentes da Turma: AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. EMPRÉSTIMOS. DESCONTOS EM CONTRACHEQUE E EM CONTA BANCÁRIA. SÚMULA 603 DO STJ. CANCELAMENTO. PRINCÍPIOS DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA E DA RAZOABILIDADE. LIMITAÇÃO A 30% (TRINTA POR CENTO) DOS RENDIMENTOS DEPOSITADOS NA CONTA BANCÁRIA. 1. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 2. Segundo o Código de Processo Civil de 2015, em seu art. 300, caput, tanto para a tutela cautelar como para a tutela antecipada exige-se o convencimento do juiz da existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito. 3. A liberdade de contratação de empréstimos com desconto diretamente em conta corrente está apta às limitações pelas mesmas razões pelas quais são balizados os com desconto em contracheque. 4. As controvérsias sobre a solvência de obrigações contratuais de mútuo, ainda que livremente contratadas, devem ser analisadas com cautela, em especial, a se conferir respeito aos princípios da dignidade da pessoa humana e da razoabilidade, preservação ao mínimo existencial e a se observar situações de superendividamento pelo contratante do empréstimo. 5. A instituição bancária credora deve readequar o pagamento das parcelas dos empréstimos contraídos e descontados diretamente na conta corrente do cliente ao limite de 30% dos rendimentos ali depositados, quando se constatar que o desconto compromete parcela significativa daquele salário, sob pena de ofensa ao princípio da dignidade da pessoa humana. 6. Recurso parcialmente provido. (Acórdão n.1181898, 07049386420198070000, Relator: GISLENE PINHEIRO 7a Turma Cível, Data de Julgamento: 27/06/2019, Publicado no DJE: 01/07/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) APELAÇÃO CÍVEL. MÚTUO BANCÁRIO. DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO E EM CONTA CORRENTE. LIMITAÇÃO. DESCONTO DE CHEQUE ESPECIAL. ABUSO. 1. Na linha do entendimento no Superior Tribunal de Justiça, independentemente de ser o empréstimo consignado em folha de pagamento ou com desconto em conta corrente, de qualquer forma é possível a limitação a 30% dos rendimentos do mutuário. 2. Abusiva a postura da instituição financeira que se utiliza do limite do cheque especial colocado à disposição do correntista para o fim de quitar parcelas de outro empréstimo contratado entre as partes, diante da inexistência de saldo em conta. 3. Apelação conhecida e provida (Acórdão n.1164210, 07013791620178070018, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES 7a Turma Cível, Data de Julgamento: 10/04/2019, Publicado no DJE: 29/04/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATOS BANCÁRIOS. LIMITAÇÃO DESCONTOS DE EMPRÉSTIMOS EM CONTA-CORRENTE. POSSIBILIDADE. SUPERENDIVIDAMENTO. SENTENÇA REFORMADA. 1. A liberdade de contratação de mútuos com consignação em conta corrente deve sofrer limitações pelas mesmas razões por que são balizados os empréstimos com desconto em folha de pagamento. 2 A solvência de obrigações contratuais, ainda que livremente contratadas, não pode comprometer a capacidade de subsistência do devedor e de sua família, devendo ser observado o princípio da razoabilidade para assegurar o pagamento da dívida e a segurança do sustendo da família. 3. A instituição credora deve readaptar o pagamento das parcelas dos empréstimos contraídos ao limite de 30% dos rendimentos do consumidor, depositados em conta corrente, após a dedução dos descontos compulsórios e do pagamento das prestações do empréstimo, cuja prestação são consignadas em folha de pagamento, para preservar a dignidade humana que envolve o caso concreto. 4. Recurso provido parcialmente. (Acórdão n.1157039, 07106002320178070018, Relator: LEILA ARLANCH 7a Turma Cível, Data de Julgamento: 11/03/2019, Publicado no DJE: 18/03/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Certo que o Superior Tribunal de Justiça tem procurado harmonizar o tema, e não obstante o cancelamento da Súmula 603 – que à exceção de empréstimo garantido por margem consignável, vedada ao banco mutuante reter, em qualquer extensão, os salários, vencimentos e/ou proventos de correntista para adimplir o mútuo (comum) contraído – prevalece, até o momento, o entendimento supra referido, em nome, inclusive, do princípio constitucional da dignidade humana. Saliente-se que se reconhece a licitude dos contratos de mútuo com pagamentos parcelados, mediante débitos automáticos na conta corrente receptora do salário. Todavia, na linha de numerosos precedentes desta Corte, deve ser observado o limite reconhecido na norma em questão para o endividamento que prevê a modalidade de pagamento compulsório sob o saldo do salário. Pela mesma razão que se reconhece a licitude do objeto contratado não há que se falar em revogação da autorização para débitos em conta corrente, por meio de decisão judicial. Tampouco não se pode impedir que as Instituições Agravadas procedam à inclusão dos dados da Agravante em cadastros restritivos de crédito, caso reste configurada a inadimplência em razão do cumprimento de decisão judicial, que se limita a resguardar o devedor dos efeitos do pagamento compulsório. Do mesmo modo, não há como acolher a pretensão de limitação de descontos a ser operada por instituição de crédito que não tem ingerência sobre a conta-salário do devedor. Para tal propósito, a parte deve se valer da revogação da autorização, pela via administrativa, prevista na Resolução BACEN 3.695/2009, citada em seu próprio recurso, pois a orientação do julgado mencionado pela Agravante (AgInt no REsp 1500846/DF) é que “(...) caso não tenha havido revogação da autorização previamente concedida pelo correntista para o desconto das prestações do mútuo feneratício, deve ser observado o princípio da autonomia privada, com cada um dos contratantes avaliando, por si, suas possibilidades e necessidades (...)”. Assim, esclareça-se mais uma vez, que a limitação ora deferida apenas se dirige ao BRB, pela condição de gestor da conta corrente destinada a recepção do salário da Agravante, para que limite os descontos automáticos referentes aos seus próprios créditos ao percentual de 30% da remuneração depositada na conta gerida. A distinção de tratamento entre a instituição gestora da conta corrente destinada a recepção do salário e os outros credores com autorização de débitos automáticos decorre também da restrição imposta pelo art. 4o da Resolução BACEN 3.695/2009, que não admite suspensão da autorização, pela via administrativa, quando se tratar de operações de crédito com a própria instituição financeira. Confira-se: Art. 4o Ficam as instituições financeiras obrigadas a acatar as solicitações de cancelamento da autorização de débitos automáticos em conta de depósitos à vista, apresentadas pelos clientes desde que não decorram de obrigações referentes a operações de crédito contratadas com a própria instituição financeira. A medida que ora se defere, evidentemente, não tem o condão de solucionar o estado de insolvência alegado pela Agravante, busca apenas reverter a postura da instituição financeira gestora da conta corrente destinada a recepção do salário, que se vale dessa vantagem para garantir seu próprio crédito, ainda que burlando a limitação da margem consignável imposta pela norma de regência e deixando de observar as regras processuais para execução de dívidas inadimplidas. Diante do exposto, defiro apenas parte do pedido, determinando que o BRB – BANCO DE BRASÍLIA limite os descontos referentes aos seus próprios créditos ao percentual de 30% (trinta por cento) dos rendimentos depositados na conta corrente da Agravante, até julgamento de mérito do agravo. Comunique-se o Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para, querendo, oferecer resposta no prazo legal. I. Brasília, 22 de setembro de 2020. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator